Tribunal: STJ
Processo: 1003213-76.2021.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870881 - MT (2025/0069792-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUAREZ SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: JULIER SEBASTIAO DA SILVA - MT004034O
PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - MT021515O
MANOEL CASADO JUNIOR - MT016631O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. O agravante alegou que teria impugnado adequadamente a decisão de inadmissibilidade,
sustentando que o recurso especial versava apenas sobre matéria de direito, sem demandar
reexame de provas, e invocou ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in
.
dubio pro reo
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental, sob o
argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos
novos e específicos capazes de afastar a aplicação da
e modificar a
Súmula 182/STJ
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA52256337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: a74195df-ae3f-45c5-9199-c4a7efe2f0d7

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o princípio
da dialeticidade impõe à parte o ônus de impugnar, de modo claro e objetivo, todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
7. No caso, o agravante limitou-se a reiterar as teses do recurso especial, sem demonstrar o
desacerto da decisão que aplicou a
e vedou o reexame de provas, não
Súmula 7/STJ
apresentando argumentos novos ou relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que a parte impugne, de modo claro e objetivo, todos
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
art. 156;
CF/1988,
o.
Lei 11.343/2006, art. 33;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 1.322.181/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017, DJ-e 18.12.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52256337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: a74195df-ae3f-45c5-9199-c4a7efe2f0d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870881 - MT (2025/0069792-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUAREZ SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: JULIER SEBASTIAO DA SILVA - MT004034O
PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - MT021515O
MANOEL CASADO JUNIOR - MT016631O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. O agravante alegou que teria impugnado adequadamente a decisão de inadmissibilidade,
sustentando que o recurso especial versava apenas sobre matéria de direito, sem demandar
reexame de provas, e invocou ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in
.
dubio pro reo
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental, sob o
argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52256340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:47
Código de Controle do Documento: 4fba9fe9-20e9-44fb-be74-545ba9d3f118

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos
novos e específicos capazes de afastar a aplicação da
e modificar a
Súmula 182/STJ
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o princípio
da dialeticidade impõe à parte o ônus de impugnar, de modo claro e objetivo, todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
7. No caso, o agravante limitou-se a reiterar as teses do recurso especial, sem demonstrar o
desacerto da decisão que aplicou a
e vedou o reexame de provas, não
Súmula 7/STJ
apresentando argumentos novos ou relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que a parte impugne, de modo claro e objetivo, todos
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
art. 156;
CF/1988,
o.
Lei 11.343/2006, art. 33;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 1.322.181/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017, DJ-e 18.12.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por JUAREZ SANTOS DA
SILVA (fls. 693/710), contra a decisão monocrática de fls. 687/688, proferida pelo
Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52256340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:47
Código de Controle do Documento: 4fba9fe9-20e9-44fb-be74-545ba9d3f118

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que teria impugnado
adequadamente a decisão de inadmissibilidade, afastando a incidência da Súmula 7/STJ,
pois o recurso especial versaria apenas sobre matéria de direito (arts. 156 do CPP, 33 da
e 5o da CF), e não demandaria reexame de provas. Alega, ainda, ofensa
Lei 11.343/2006
aos princípios da presunção de inocência e do
, pleiteando a reconsideração
in dubio pro reo
da decisão agravada ou sua apreciação pelo colegiado (fls. 693/710).
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 725/734, opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental, ao argumento de que o recorrente não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.
Não obstante as alegações deduzidas pelo agravante, não se verificam elementos
aptos a modificar a decisão monocrática de fls. 687/688, que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio
da dialeticidade impõe à parte o ônus de impugnar, de modo claro e objetivo, todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
No caso, o agravante limitou-se a reiterar as teses do recurso especial, sem
demonstrar o desacerto da decisão que aplicou a
e vedou o reexame de
Súmula 7/STJ
provas. A mera alegação de que se trataria de matéria de direito não basta para afastar o
óbice sumular, sobretudo sem demonstração concreta de violação legal ou divergência
jurisprudencial (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.459.378/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/2/2024,
).
6/3/2024.
Ressalto, ainda, a manifestação do Ministério Público Federal, no sentido de que
"as questões suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando da prolação
do acórdão pelo Tribunal de origem, o qual (acórdão) não merece nenhum reparo, haja
vista que as provas dos autos foram exaustivamente examinadas, de modo que para acolher
a pretensão de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) seria
Documento eletrônico VDA52256340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:47
Código de Controle do Documento: 4fba9fe9-20e9-44fb-be74-545ba9d3f118

necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada nesta instância recursal
por força do Enunciado de Súmula de n. 7 do Superior Tribunal de Justiça" ( fls.725/734).
Desse modo, ausentes argumentos novos ou relevantes a ensejar a reforma da
decisão impugnada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52256340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:47
Código de Controle do Documento: 4fba9fe9-20e9-44fb-be74-545ba9d3f118

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0069792-9
AREsp 2.870.881 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10032137620218110002 100321376202181100023
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUAREZ SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: JULIER SEBASTIAO DA SILVA - MT004034O
PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - MT021515O
MANOEL CASADO JUNIOR - MT016631O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JUAREZ SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: JULIER SEBASTIAO DA SILVA - MT004034O
PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - MT021515O
MANOEL CASADO JUNIOR - MT016631O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515505<83065083@
2025/0069792-9 - AREsp 2870881 Petição : 2025/0027626-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:19:38
Código de Controle do Documento: 081088F9-C38F-4A86-9A38-349DC1963B24